Tribunal: TJMT
Processo: 1020550-84.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1020550-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (REQUERIDO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), COSMOS CONSULTORIA E OBRAS LTDA - ME - CNPJ: 24.352.198/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO - SESC/AR/MT (AGRAVADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (AGRAVADO), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO), SILVANA MARIA DA SILVA - CPF: 806.080.271-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO A PARALISAÇÃO DA OBRA PÚBLICA – GRAVE LESÃO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA – MEDIDA DE CONTRACAUTELA INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete exclusivamente à Presidência
suspender a execução de liminar ou de tutela antecipada/provisória deferidas contra o Poder Público (arts. 4º da Lei n. 8.437/92, 15 da n. Lei 12.016/09, 1.059 do CPC e 35, XLVII, RITJMT).

A suspensão de decisão liminar ou de tutela de urgência deferida contra o Poder Público somente é possível para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, os quais não foram demonstrados no caso.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRESIDÊNCIA

AGRAVO REGIMENTAL interposto no incidente de SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA
N. 1020550-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MATOGROSSO (SESC/AR/MT)

Eminentes Pares.

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão desta Presidência (Id. 109523970) que indeferiu o pedido de suspensão da liminar deferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Demarcatória n. 1007803-91.2020.8.11.0015, em trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

Em suas razões aduz que, além da deterioração de materiais causar sim prejuízos aos cofres públicos, também foi apontado como fundamento para o pedido de suspensão o fato de que o atraso nas obras faz com que os serviços públicos proporcionados pela SEMA-MT na localidade deixem de ser prestados com eficiência.

Assevera que não houve inércia do ente estadual em combater a liminar objurgada, uma vez que, mesmo após a promulgação da lei que lhe beneficiou, estava tentando resolver o problema de forma ampla, por meio de autocomposição que envolvesse também o Município de Sinop.

Cita que o incidente de suspensão de liminar não se condiciona e nem se limita ao que foi decidido ou deixou de ser decidido na Primeira Instância, assim como em outros recursos.

Pugna pelo provimento do recurso para que “
seja reformada a decisão de Id 109523970, pra que seja suspensa a eficácia da decisão interlocutória proferida pelo

magistrado da 6ª VARA CÍVEL DE SINOP-MT, nos autos da
ação de reintegração de posse c/c demarcatória com pedido liminar
nº 1007803-91.2020.8.11.0015, que determinou a paralisação das obras da SEMA-MT
”.

Contrarrazões - Id. 113397957.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação de Id. 119014498, se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de que não se faz presente nos autos nenhuma das hipóteses de intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 1° de agosto de 2022.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Presidente do Tribunal de Justiça
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022